Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Classe Apelação Cível Processo n. 0702603-78.2024.8.07.0006 Suscitante(s) Franciele Carvalho de Oliveira Roma Suscitado Brasília Mega Hair Cabelos e Aplique Ltda. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de contrarrazões, apresentada por Franciele Carvalho de Oliveira Roma, à apelação interposta por Brasília Mega Hair Cabelos e Aplique Ltda. contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Ao final da contraminuta, a apelada requer: a. Que sejam atribuídos os honorários e custas processuais à Apelante, conforme art. 85 do CPC; b. Que seja negado provimento ao Recurso de Apelação apresentado pela parte Recorrente, mantendo-se a r. Sentença por seus próprios fundamentos. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 12/11/2025, às 11h12min. É o relato do necessário. Decido. A presente contraminuta foi encaminhada a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado ao final das contrarrazões, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial ou motivo que justifique a urgente apreciação da contraminuta recursal pela magistrada plantonista. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO das contrarrazões recursais no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância